Tribunal: TJES
Processo: 5014330-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014330-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARGARIDA SOARES MARES GUIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença: (i) declarou a inexistência dos contratos de empréstimo; (ii) determinou a cessação das cobranças; (iii) condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (v) autorizou compensação com os valores creditados na conta da autora. No recurso, a instituição financeira alegou: (i) culpa exclusiva de terceiro; (ii) impossibilidade de repetição em dobro; (iii) inexistência de dano moral ou necessidade de redução do valor fixado; e (iv) redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular dos empréstimos impugnados; (ii) verificar a responsabilidade do banco por suposta fraude cometida por terceiro; (iii) examinar a ocorrência de dano moral e adequação do valor indenizatório; (iv) estabelecer o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (v) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade das contratações dos empréstimos consignados questionados, limitando-se a apresentar documentos eletrônicos desprovidos de elementos essenciais de validação, como IP, localização e data de envio.

4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não se demonstrando culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

5. A ocorrência de dano moral é evidenciada pelo transtorno enfrentado pela consumidora, pessoa idosa, que teve sua verba alimentar atingida por descontos indevidos e precisou acionar o Judiciário após tentativas frustradas de resolução extrajudicial, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se compatível com os parâmetros da jurisprudência do TJES para casos semelhantes.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível em relação às parcelas cobradas após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, devendo a restituição das quantias anteriores a essa data ocorrer de forma simples.

8. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (10% da condenação), não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimos fraudulentos contratados em nome do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação eletrônica impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

3. A indenização por dano moral é cabível nas hipóteses de contratação fraudulenta que acarrete transtornos relevantes ao consumidor, inclusive pelo desvio produtivo.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS; sendo simples para os descontos anteriores a essa data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 479; TJES, AI 5009268-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 16/02/2023; TJES, AC 5003894-32.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 22/06/2022; TJMG, APCV 5000279-25.2022.8.13.0281, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA MARGARIDA SOARES MARES GUIA
na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em epígrafe, para: (i) declarar inexistente a relação contratual quanto aos contratos número 179205157, 179205165 e 179205149, com cessação das cobranças; (ii) determinar a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada; (iii) pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; (iv) compensação com os valores creditados na conta bancária da autora.

Em seu recurso (ID 12341063),
BANCO SANTANDER S.A
aduz: (i) culpa exclusiva de terceiro, com consequente ausência de responsabilidade civil; (ii) inexistência do dever de restituição em dobro; (iii) não ocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do importe fixado; (iv) redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 12341070) pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Pois bem.
De saída, adianto que, após detida análise do caderno processual, concluí que a sentença de procedência do pedido deve ser parcialmente mantida, pelos motivos que passo a expor.

Como se depreende dos autos, a requerente notou a existência de 03 empréstimos consignados em seu nome que alega desconhecer:

1. 12/11/2019: Contrato nº. 179205157 – R$ 5.515,34 – em 72 x de R$ 145,00;

2. 12/11/2019: Contrato nº. 179205165 – R$ 3.559,49 – em 72 x de R$ 93,58;

3. 12/11/2019: Contrato nº. 179205149 – R$ 2.397,05 – em 72 x de R$ 63,14;

Registrou que os contratos teriam sido firmados por SMS e que as assinaturas previstas nas avenças não seriam da requerente, tendo inclusive recorrido ao PROCON para tentar solucionar a controvérsia.

Em sua peça defensiva,
BANCO SANTANDER S.A
asseverou que a contratação teria sido regular, bem como as renegociações, trazendo aos autos o suposto instrumento contratual que teria sido assinado digitalmente pela autora, todavia essa, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que procedeu o julgamento antecipado do feito, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

DISPOSITIVO

Fulcrado em tais razões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para (i) declarar INEXISTENTE A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES quanto aos contratos de números 179205157, 179205165 e 179205149, procedendo com a cessação das cobranças indevidas junto ao benefício previdenciário da REQUERENTE; (ii) Determinar que o REQUERIDO efetue a devolução em dobro de toda a quantia descontada do benefício previdenciário da REQUERENTE de forma indevida, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença ( art.509 §2º, CPC), com incidência da taxa SELIC desde o respectivo desembolso, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ; (iii) Condenar o requerido ao pagamento de indenização em favor da requerente, a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros a contar do primeiro contrato fraudulento até o arbitramento, quando passará a incidir a taxa SELIC. (iv) A devida compensação com os valores creditados na conta bancária da autora, no importe de R$ R$ 569,25, com incidência de correção monetária a contar do depósito (04/02/2020 - id 26521677), como fator de atualização da moeda.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor total da condenação ( art.85, §2º, CPC).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do CPC.

Assim, em virtude do recurso de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular dos empréstimos, bem como culpa exclusiva de terceiro, inexistência do dever de restituição em dobro, ocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do importe e, finalmente, redução dos honorários sucumbenciais.

Quanto à regularidade das contratações, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu provas de que as negociações foram efetivamente firmadas pela parte autora. Isso porque, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada licitude nas negociações relacionadas aos empréstimos.

Os documentos ID 0235116, 30235112 e 30235108, juntados pela recorrente, indicam que as contratações se deram por meio de “SMS”, sem a necessária indicação de data ou hora em que a foto foi retirada, ou mesmo endereço de IP do aparelho utilizado para firmar as avenças e muito menos localização geográfica deste; o que impede o reconhecimento da legalidade das operações.

Dessa forma, os contratos, em tese assinados eletronicamente, não possuem validação concreta por parte do consumidor. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da contratação procedida de forma eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNET - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRAUDE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II -
Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado.
III -
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes.
IV - A inércia do banco em resolver a questão na via administrativa, mantendo negativa a conta do apelado em valor que supera seus proventos em quase duas vezes, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando, assim, a ocorrência de dano de natureza moral. V - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000204603484001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação dos supostos contratos, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimos, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios. Ou seja, a contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pelo consumidor, tais como vídeo ou áudio da contratação, sendo inviável atender à pretensão recursal.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Ato seguinte, registro que para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o apelante, não há nos autos prova de que as transações realizadas por terceiros tenham sido autenticadas com o uso de senha pessoal ou que esta tenha sido disponibilizada a terceiros pelo autor.

Apesar de o banco Apelante sustentar que o caso atrai a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/de terceiro, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, a mera alegação de que a operação financeira impugnada teria sido realizada por meio de modificação de foto, utilização de dados ou mesmo utilização de assinatura, com “falsificação perfeita”, não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.

Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando a realização de empréstimos bancários em data próxima, de alto valor, e, em afronta ao perfil de operações usualmente realizadas pelo consumidor, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade.

Constata-se na situação narrada que as contratações efetivadas já eram suspeitas e não houve nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a contratação teria sido, de fato, efetuada pela correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pela instituição financeira recorrente.

Saliento que, no caso em testilha, trata-se a apelada de pessoa com idade avançada, circunstância a qual enseja a tomada de uma cautela especial por parte do banco.

Desta feita, aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 -
Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO –
RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.
[...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Com efeito, estando diante da hipótese de fortuito interno, constatada a falha na prestação de serviço e havendo comprovação dos danos sofridos materiais, constata-se a responsabilidade objetiva do banco Apelante, que deve ressarcir o prejuízo patrimonial do apelado.

Nessa esteira, restou configurado o abalo moral no caso vertente, visto que, além dos transtornos decorrentes da contratação fraudulenta, a autora perdeu tempo útil tentando solucionar a problemática.

Os documentos acostados indicam que procedeu a realização de Boletim de Ocorrência (ID 12341041), bem como efetuou questionamentos à instituição financeira, para contestação das operações, sem que tenha obtido sucesso em resolver a controvérsia extrajudicialmente.

Dessa forma, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000231-22.2020.8.08.0036 APELANTE: BANCO SICOOB CREDIROCHAS APELADA: MARIA APARECIDA LABAR NARDUCCI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO DA APELADA APÓS DEVIDA COMUNICAÇÃO DE FURTO NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a possibilidade de resolução da controvérsia versada neste feito por meio das provas produzidas e que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de qualquer outra prova reclamada pelo apelante, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que, tão somente, dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 3. É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 4. Correta a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado pelo apelado da apelada referente a transações realizadas após devida comunicação de furto do seu cartão e condenou aquele ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome dessa nos órgãos de proteção ao crédito. 5.
Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022)

Em evolução, entendo que assiste razão em parte ao Apelante quando sustenta o equívoco do édito sentencial ao determinar a restituição em dobro de toda importância descontada dos benefícios previdenciários da Apelada.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da Apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo.

Uma vez que não há prova cabal da má-fé do banco Apelante, e não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido, quanto às parcelas cobradas anteriormente a 30/03/2021, de rigor a devolução de forma
simples
das quantias indevidamente descontadas.

Lado outro, considerando que
“contraria não só a boa-fé objetiva, mas norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora sem a devida contratação por ela”
(TJ-MG - AC: 10000220162630001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022), deve ser procedida à
restituição
em dobro
dos valores descontados após 30/03/2021
.

Finalmente, em relação aos honorários sucumbenciais, não assiste razão à instituição financeira recorrente, na medida em que o julgador de origem estabeleceu a condenação em 10% (dez por cento) do valor da condenação, isto é, no patamar mínimo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º
Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
,
no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora, determinar que as quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 sejam devolvidas na forma simples, enquanto os valores cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro; mantendo-se hígidos os demais capítulos da sentença, relacionados à declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais, compensação com os valores creditados na conta bancária da autora e condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2025 às 12:47:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56486811042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.